Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-92.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. DANO MORAL. CABIMENTO.

1. Inexistindo qualquer vulneração ao que preceitua o artigo 226 do CPP, o ato de reconhecimento produzido nos autos se reveste de potencial força probandi.

2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do fato delituoso, correta a sentença ao condenar o réu pela prática de latrocínio tentado, artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

3. Adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), em razão da tentativa, pois levado em consideração o iter criminis, constata-se que a vítima correu risco de vida em virtude de uma facada na região do abdômen desferida pelo réu no momento do assalto, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade de réu.

4. Deixando-se de ser reduzida a pena de multa, em razão da tentativa, deve o recurso do réu ser parcialmente provido somente nesse ponto.

5. Constando na denúncia e das alegações finais do Ministério Público pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de latrocínio, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pela agressão suportada pela vítima.

6. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso Ministerial provido.